Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. MÉRITO. PENHORA DE VERBAS CONSTANTES EM CDB. PENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ativa para promover execução de verba honorária, em sede de cumprimento de sentença, é concorrente. Desse modo, não há óbice em reconhecer a legitimidade da parte vencedora de pleitear, nos mesmos autos, o cumprimento da sentença da quantia relativa aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do seu causídico.
2. O art. 833, X, do CPC prevê ser impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".
3. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente.
4. “O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição.” (Acórdão 1630990, 07286273520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022.)
5. APELAÇÃO DESPROVIDA.